Tribunal: TJBA
Processo: 8005259-84.2021.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8005259-84.2021.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ESPÓLIO: TOTES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 7, DO STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8005259-84.2021.8.05.0001.
1
, em que é agravante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e em que é agravado TOTES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.